Tribunal: TJMT
Processo: 0005691-45.2015.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005691-45.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GERALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 877.810.001-10 (RECORRIDO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OBJETIVA CONCURSOS LTDA - CNPJ: 00.849.426/0001-14 (RECORRENTE), PAULO LUIZ PEREIRA - CPF: 087.825.550-87 (ADVOGADO), AIRTON FRIGERI - CPF: 870.711.501-68 (ADVOGADO), MARCELO LEANDRO SONNTAG - CPF: 038.360.771-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUERIMENTO DE ATENDIMENTO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA PELA BANCA. RESPONSABILIDADE DOS PROMOVIDOS CONSTATADA. DANOS CONCEDIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS. ATO ILÍCITO CONSTATADO. RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei Orgânica de Sinop/MT destaca que nos concursos públicos haverá definição de critérios para admissão de pessoas com deficiência em cargos e empregos públicos.

2. O não atendimento à solicitação de atendimento especial à pessoa com deficiência para realização de concurso público constitui ato ilícito.

3. Responsabilidade da municipalidade e da banca organizadora de concurso público verificada.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interposto por MUNICIPIO DE SINOP e OBJETIVA CONCURSOS LTDA, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar os reclamados ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

As reclamadas pleiteiam a reforma da sentença, a fim de ser julgada improcedente a ação.

Contrarrazões, pela manutenção do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023